Tribunal: TJES
Processo: 0023146-73.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023146-73.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DESCABIDA – VALOR DA CAUSA QUE NÃO É IRRISÓRIO E NEM INESTIMÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No contexto do julgamento do Tema 1076, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que
“
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
; e (ii)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

2.
A situação em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses mencionadas, uma vez que o valor atribuído à causa é de R$ 3.587,90 (três mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos). Deve-se aplicar à espécie a regra entabulada no art. 85, § 2º.

3.
Em que pese a alegação do Município de que é isento do recolhimento de custas em sede de Execução Fiscal estar em consonância com a Lei Federal nº 6.830/80 e com a jurisprudência deste Sodalício, certo é que a referida condenação não ocorreu na origem, não havendo que se falar, portanto, em motivo para reformar a sentença neste ponto.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023146-73.2018.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

APELAD
O
:
J
ORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença de ID nº 6522715 que, nos autos dos
embargos à execução fiscal

opostos por
JORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO
, os acolheu parcialmente, para reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado nos autos da execução fiscal nº 0001497-32.2010.8.08.0024.

Na oportunidade, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, isentando o Município de Vitória das custas.

Em razões de fls. 66/71 o Município de Vitória sustenta que (i) os honorários advocatícios não devem ser arbitrados nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que o valor da causa não é inestimável e nem irrisório; e que (ii) não é devida a condenação do Município ao pagamento de custas processuais em sede de execução fiscal, a teor do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, constato que assiste razão ao Município ao sustentar não ser hipótese de aplicação do artigo 85, § 8º, do CPC à espécie.

Isso porque, no contexto do julgamento do Tema 1076, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu que
“
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
; e (ii)
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

Assim, conforme restou decidido no supramencionado julgamento, a aplicação do artigo 85, § 8º, restringe-se às hipóteses em que a demanda cujo proveito econômico seja inestimável, isto é, impossível de ser quantificado, ou irrisório, ou seja, de valor insignificante.

De fato, a situação em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses mencionadas, uma vez que o valor atribuído à causa é de R$ 3.587,90 (três mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos).

Nesse contexto, reputo que deve-se aplicar à espécie a regra entabulada no art. 85, § 2º:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando as referidas circunstâncias, reputo apropriado arbitrar os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a serem pagos pelo Município de Vitória em favor do patrono do recorrido.

Por derradeiro, em que pese a alegação do Município de que é isento do recolhimento de custas em sede de Execução Fiscal estar em consonância com a Lei Federal nº 6.830/80 e com a jurisprudência deste Sodalício, certo é que a referida condenação não ocorreu na origem, não havendo que se falar, portanto, em motivo para reformar a sentença neste ponto.

Com efeito,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de reformar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios a favor do patrono de JORGE ZANGEROLAME NASCIMENTO, para fixar o montante em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.